Tribunal: STJ
Processo: 5152309-37.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088951 - RS
(2025/0422128-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LOTI MARIA FLASCH
AGRAVANTE
: ORLANDO FLASCH
AGRAVANTE
: SAMARA DANIELA FLASCH
ADVOGADOS
: ALINE RAQUEL DA SILVA - RS111470
TOMAS TONIN - RS121356
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVALORAÇÃO
JURÍDICA E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
Pretensão de reconsideração e de exame das razões do agravo em recurso especial.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em inventário no qual se
indeferiu a gratuidade da justiça e se autorizou o pagamento de custas ao final,
considerando o monte-mor de R$ 765.880,00 e custas estimadas em R$ 19.147,00.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da gratuidade e autorizou o
pagamento das custas ao final; embargos de declaração foram desacolhidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 182 do
STJ, por ter havido impugnação específica do óbice de admissibilidade; e (ii) saber
se é inviável a incidência da Súmula n. 7 do STJ porque se cuidaria apenas de
revaloração jurídica da moldura fática delineada no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 74b75d5b-b0cd-4d54-a98e-c8195ac7142b

5. A Súmula n. 182 do STJ não incide quando o agravo em recurso especial
impugna, de modo suficiente, o óbice de inadmissão aplicado na origem; por isso,
a decisão monocrática é reconsiderada e o agravo em recurso especial é conhecido.
6. A pretensão de concessão da gratuidade da justiça demanda reexame do
conjunto fático-probatório sobre hipossuficiência e capacidade de pagamento das
custas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ e impõe a manutenção do
acórdão do tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. A Súmula n. 182 do STJ não se aplica quando o agravo
Tese de julgamento:
em recurso especial ataca especificamente o fundamento da decisão agravada. 2. A
revisão do indeferimento da gratuidade da justiça, por envolver reexame de fatos e
provas, é vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.”
CF,
III, ; CPC, arts. 98, 99, § 3o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
-E, V; RISTJ,
§ 6o.
art. 21
art. 259,
STJ, Súmulas n. 182, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 1.973.632/PR,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Daniela
25/8/2025;
AREsp n. 2.564.127/SP,
Teixeira,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

18/8/2025;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.768.917/GO,
julgado em 12/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 74b75d5b-b0cd-4d54-a98e-c8195ac7142b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088951 - RS
(2025/0422128-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LOTI MARIA FLASCH
AGRAVANTE
: ORLANDO FLASCH
AGRAVANTE
: SAMARA DANIELA FLASCH
ADVOGADOS
: ALINE RAQUEL DA SILVA - RS111470
TOMAS TONIN - RS121356
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVALORAÇÃO
JURÍDICA E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
Pretensão de reconsideração e de exame das razões do agravo em recurso especial.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em inventário no qual se
indeferiu a gratuidade da justiça e se autorizou o pagamento de custas ao final,
considerando o monte-mor de R$ 765.880,00 e custas estimadas em R$ 19.147,00.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da gratuidade e autorizou o
pagamento das custas ao final; embargos de declaração foram desacolhidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 182 do
STJ, por ter havido impugnação específica do óbice de admissibilidade; e (ii) saber
se é inviável a incidência da Súmula n. 7 do STJ porque se cuidaria apenas de
revaloração jurídica da moldura fática delineada no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54049508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: d9a48bf3-2e46-414b-9bc8-0f1fb4ac184b

5. A Súmula n. 182 do STJ não incide quando o agravo em recurso especial
impugna, de modo suficiente, o óbice de inadmissão aplicado na origem; por isso,
a decisão monocrática é reconsiderada e o agravo em recurso especial é conhecido.
6. A pretensão de concessão da gratuidade da justiça demanda reexame do
conjunto fático-probatório sobre hipossuficiência e capacidade de pagamento das
custas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ e impõe a manutenção do
acórdão do tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. A Súmula n. 182 do STJ não se aplica quando o agravo
Tese de julgamento:
em recurso especial ataca especificamente o fundamento da decisão agravada. 2. A
revisão do indeferimento da gratuidade da justiça, por envolver reexame de fatos e
provas, é vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.”
CF,
III, ; CPC, arts. 98, 99, § 3o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
-E, V; RISTJ,
§ 6o.
art. 21
art. 259,
STJ, Súmulas n. 182, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 1.973.632/PR,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Daniela
25/8/2025;
AREsp n. 2.564.127/SP,
Teixeira,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

18/8/2025;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.768.917/GO,
julgado em 12/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
As partes agravantes alegam, em síntese, que o agravo em recurso
especial impugnou especificamente o único óbice utilizado para inadmitir o
recurso especial na origem, qual seja, a Súmula n. 7 do STJ.
Sustentam que as razões do agravo em recurso especial demonstraram a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ ao caso, por se tratar de revaloração
jurídica da moldura fática já delineada no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54049508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: d9a48bf3-2e46-414b-9bc8-0f1fb4ac184b

Afirmam que houve efetiva impugnação do fundamento de inadmissão,
com transcrição de julgados do STJ sobre revaloração jurídica.
Defendem a reforma da decisão monocrática da Presidência para
conhecer do agravo em recurso especial e permitir o exame de admissibilidade do
recurso especial.
Requerem, em juízo de retratação, a reconsideração da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, com a submissão do recurso ao órgão
colegiado e, ao final, o provimento do agravo interno para conhecer e prover o
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste às partes agravantes quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial.
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de
art. 259,
fls. 79-80.
Passo a nova análise das razões recursais.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
da
art. 105,
a,
Constituição Federal, contra acórdão do TJRS em agravo interno em agravo de
instrumento nos autos de inventário e partilha.
O julgado foi assim ementado (fl. 42):
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE
Documento eletrônico VDA54049508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: d9a48bf3-2e46-414b-9bc8-0f1fb4ac184b

INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA E AUTORIZOU O
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. CORRETA A DECISÃO QUE
INDEFERIU A BENESSE, PELO QUE NÃO SE VISLUMBRAM RAZÕES
PLAUSÍVEIS PARA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
53):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. HIPÓTESES DO
DO CPC NÃO CONFIGURADAS.
ART. 1.022
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MONTE-MOR INCOMPATÍVEL COM O
AMPARO LEGAL. DEFERIMENTO DE CUSTAS AO FINAL. ACESSO À
JUSTIÇA CONSAGRADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

No recurso especial, as partes apontam violação dos artigos 98 e 99, §
3o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria negado
indevidamente o benefício de gratuidade de justiça aos agravantes, contrariando a
presunção de hipossuficiência e considerando apenas o valor estimado do espólio,
composto por bens sem liquidez e vinculados à moradia dos sucessores.
Requerem o provimento do recurso para que se conceda a assistência
judiciária gratuita aos recorrentes e se reconheça a negativa de vigência aos arts.
98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária no inventário, autorizando
o pagamento das custas ao final.
No caso dos autos, o Tribunal estadual concluiu que as custas do
inventário são de obrigação do espólio e não ficou provada a incapacidade de arcar
com as despesas processuais, inviabilizando o deferimento da gratuidade, mas
autorizando o pagamento das custas ao final diante de iliquidez momentânea.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão (fls. 39-40):

Documento eletrônico VDA54049508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: d9a48bf3-2e46-414b-9bc8-0f1fb4ac184b

No presente caso, o monte-mor é composto dos seguintes itens: dois terrenos,
uma casa e um veículo, totalizando, conforme evento 41, ANEXO1, R$ 765.880,00
Incabível, portanto, o deferimento da concessão da gratuidade da justiça,
porquanto, inquestionavelmente, o valor dos bens possibilita que se arque com o
pagamento. Eventualmente, se o espólio provar que não tem condições de suportar
as despesas do processo, pode obter o benefício da justiça gratuita.
[...] Por outro lado, plausível a identificação da inexistência de liquidez
momentânea do monte-mor para fazer frente ao pagamento das custas que, de
acordo com o exame dos autos, perfazem R$ 19.147,00. [...] Diante da previsão
expressa da possibilidade de pagamento das custas ao final do processo, tenho que o
caso comporta tal concessão, considerando a natureza dos bens que integram o
acervo, delineada situação que autoriza sejam pagas ao final. Apesar de não
caracterizar situação de hipossuficiência, tal como acima fundamentado, serve para
deferir o pagamento ao final, o que ora defiro, de ofício.

Nesse contexto, rever as conclusões do Tribunal
acerca da
a quo
presença dos requisitos para concessão de gratuidade de justiça demandaria o
necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

ROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento no sentido de
que a concessão da gratuidade da justiça necessita da demonstração da
impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de
sustento próprio ou da família.
2. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência
judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade, sendo necessária a
demonstração de elementos que evidenciem a incapacidade do requerente.
3. Hipótese em que os documentos juntados são insuficientes para respaldar a
alegada situação de vulnerabilidade financeira da parte requerente.
4. A alteração do entendimento do acórdão recorrido no tocante à
ausência de elementos comprobatórios da alteração da situação econômica
esbarra no óbice da
uma vez que o Tribunal de origem decidiu
Súmula 7/STJ,
a questão com base na realidade fático-probatória dos autos.
Documento eletrônico VDA54049508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: d9a48bf3-2e46-414b-9bc8-0f1fb4ac184b

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.973.632/PR,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025,
DJEN de
)
28/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1.022 E 1.025 DO CPC AFASTADA.
INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial sob o argumento de ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
apontados e de que o acolhimento das teses recursais demandaria reexame de
matéria fático-probatória. A parte agravante sustentou o cumprimento dos
pressupostos de admissibilidade recursal. A parte agravada, intimada nos termos do
§ 3o, do CPC, manifestou-se pela manutenção da decisão. II. QUESTÃO
art. 1.042,
EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido
incorreu em negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 1.022 e 1.025
do CPC; (ii) determinar se os dispositivos legais apontados foram devidamente
prequestionados; (iii) avaliar se o exame da matéria implicaria reexame de provas,
vedado pela Súmula 7 do STJ; e (iv) analisar se restou caracterizada divergência
jurisprudencial apta a autorizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
III, da
III. RAZÕES DE DECIDIR
art. 105,
CF/88.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
enfrenta, de forma suficiente e motivada, os pontos relevantes da controvérsia, ainda
que contrariamente ao interesse da parte, nos termos da jurisprudência consolidada
(AgInt no
AgInt no
.
AREsp 2.441.987/DF;
REsp 1.899.000/SP) 4. A pretensão
recursal demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, especialmente
e à
no que tange à configuração da hipossuficiência econômica do recorrente
análise da prescrição,
5. Ainda que
o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.

demonstrada a divergência, sua análise é inviável quando fundada em premissas
fáticas, segundo jurisprudência consolidada (REsp 1.888.242/PR;
AgInt no
.6. A jurisprudência do STJ admite que a
AREsp 2.662.008/BA)
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser
afastada diante de elementos concretos, sem que isso configure ofensa à legislação
federal (AgInt no
.
AREsp 2.793.250/SP)
IV. DISPOSITIVO7. Agravo não conhecido. (AREsp n. 2.564.127/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
)
22/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. REEXAME DE FATOS E
Documento eletrônico VDA54049508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: d9a48bf3-2e46-414b-9bc8-0f1fb4ac184b

PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NULIDADE DA
INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO
STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, há presunção juris tantum de
que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não
possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu
próprio sustento ou de sua família. Tal presunção relativa pode ser afastada pelo
magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos
pressupostos para a concessão do benefício. Precedentes.
2. Modificar as conclusões do Tribunal de origem, acerca da concessão do
benefício da justiça gratuita, requer, necessariamente, o reexame de fatos e
provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da
TJ.
Súmula n. 7/S
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados impede
sua análise em recurso especial. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.768.917/GO,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
)
15/8/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Deixo de majorar os honorários recurs ais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54049508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: d9a48bf3-2e46-414b-9bc8-0f1fb4ac184b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.088.951 / RS
Número Registro: 2025/0422128-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51523093720258217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOTI MARIA FLASCH
AGRAVANTE : ORLANDO FLASCH
AGRAVANTE : SAMARA DANIELA FLASCH
ADVOGADOS : ALINE RAQUEL DA SILVA - RS111470
TOMAS TONIN - RS121356
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LOTI MARIA FLASCH
AGRAVANTE : ORLANDO FLASCH
AGRAVANTE : SAMARA DANIELA FLASCH
ADVOGADOS : ALINE RAQUEL DA SILVA - RS111470
TOMAS TONIN - RS121356
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
TERMO
Documento eletrônico VDA55077509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:16
Código de Controle do Documento: 4728a9d0-a675-4cc3-9f17-38f6bfe4d6e5

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:16
Código de Controle do Documento: 4728a9d0-a675-4cc3-9f17-38f6bfe4d6e5